Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-54.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023990-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Desobediência, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME MARTINS DA ROCHA - CPF: 066.285.951-02 (APELANTE), WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 063.314.621-80 (APELANTE), LUCIANO DE MORAES SOUZA - CPF: 976.224.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FILHO - CPF: 061.295.206-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK - CPF: 033.548.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RODRIGUES DE JESUS MELO - CPF: 828.672.755-04 (VÍTIMA), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1631-87 (VÍTIMA), MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES - CPF: 044.029.001-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME MARTINS DA ROCHA - CPF: 066.285.951-02 (APELADO), WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS - CPF: 063.314.621-80 (APELADO), MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES - CPF: 044.029.001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023990-54.2024.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME MARTINS DA ROCHA, WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME MARTINS DA ROCHA, WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM SUA FORMA CONSUMADA E TENTADA. RESISTÊNCIA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
,
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
e
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, relativamente a um fato consumado e outro tentado, bem como pelo crime de resistência, em concurso material.

2. A imputação descreve que, em um primeiro momento, os agentes abordaram a vítima,
FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS MELO
, quando saía do trabalho, mediante grave ameaça com arma de fogo, agressões físicas e privação de liberdade, subtraindo-lhe bens pessoais e mantendo-a em cárcere até a manhã seguinte. Em continuidade delitiva, constrangeram-na a retornar ao estabelecimento comercial em que trabalhava
[MAGAZINE LUIZA]
, para viabilizar a subtração de aparelhos eletrônicos e numerário, delito que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, ante a intervenção policial.

3. Narra-se, ainda, que, por ocasião da chegada da Polícia Militar, os acusados teriam resistido à ordem legal de prisão, circunstância que resultou na condenação pelo delito previsto no art. 329 do Código Penal.

II. Questões em discussão:

4. Há quatro questões em discussão: (i) no recurso defensivo, saber se subsiste prova suficiente para a condenação de todos os acusados pelo crime de resistência; (ii) ainda no apelo defensivo, saber se devem ser neutralizadas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, afastada a agravante da reincidência e alterado o regime inicial de cumprimento da pena; (iii) no recurso ministerial, saber se a pena-base deve observar o critério de aumento de 1/6 sobre o termo médio entre a pena mínima e máxima cominadas abstratamente; e (iv) saber se é possível deslocar as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria, preservando-se na terceira fase apenas a majorante do emprego de arma de fogo, com incremento de 2/3.

III. Razões de decidir:

A. Recurso defensivo

5. O pedido absolutório quanto ao crime de resistência merece acolhimento parcial. A prova judicializada demonstrou, de forma segura, que
WALLACE
, ao tentar evadir-se do cerco policial pelos fundos do estabelecimento, desobedeceu à ordem de parada e apontou arma de fogo em direção a policial militar, conduta apta a caracterizar oposição violenta à execução de ato legal, consumando o delito do art. 329 do Código Penal.

6. A circunstância de o referido acusado, momentos depois, já no interior de transporte coletivo, ter se mostrado colaborativo no instante final da abordagem, não descaracteriza o delito anteriormente consumado, porquanto a resistência se perfectibilizou no momento que houve o emprego de violência ou grave ameaça contra o agente público para obstar a prisão.

7. A propósito, a conduta de apontar arma de fogo em direção ao policial, no contexto de fuga, supera o mero comportamento evasivo e dispensa a efetiva realização de disparo, dada a inequívoca carga intimidatória e o elevado potencial ofensivo do meio empregado.

8. Diversa, contudo, é a situação dos demais corréus,
MATHEUS GABRIEL
e
GUILHERME
. Em relação a eles, a prova produzida em juízo não evidenciou, com a necessária certeza, que tenham se oposto à execução do ato legal mediante violência ou ameaça.

9. Embora, na fase inquisitorial, tenha havido menção à suposta resistência física do corréu
MATHEUS GABRIEL
, tal narrativa não foi confirmada, com a mesma precisão, em juízo. Ao revés, os depoimentos judiciais revelam apenas que ambos foram abordados quando tentavam sair do estabelecimento no veículo da vítima, sem descrição segura de violência ou oposição ativa apta a subsumir-se ao tipo do art. 329 do Código Penal.

10. Inexistindo, portanto, prova concreta, judicializada, harmônica e irrefutável quanto à prática do crime de resistência pelos corréus
MATHEUS GABRIEL
e
GUILHERME
, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

11. No tocante à dosimetria dos crimes de roubo, não procede o pedido defensivo de neutralização das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. A sentença empregou fundamentação concreta, extraída dos autos, ao destacar que a vítima foi submetida a agressões físicas, grave intimidação psicológica, privação de liberdade por longo lapso, ameaças reiteradas e terror prolongado, circunstâncias que extrapolam os elementos normais do tipo penal.

12. A maior reprovabilidade da conduta evidencia-se pela forma de execução do delito, com sequestro da vítima, imposição de sofrimento físico e psíquico e utilização do ofendido, sob coação, como instrumento para a prática do segundo roubo.

13. Também se mostra legitimamente negativada a vetorial das consequências do crime, pois o acervo probatório revela abalo psíquico relevante, afastamento laboral, necessidade de atestados médicos, alteração da rotina pessoal e profissional da vítima e comprometimento de sua sensação de segurança, efeitos que ultrapassam aqueles ordinariamente inerentes ao crime patrimonial.

14. Em relação ao delito de resistência remanescente, assiste razão à defesa quanto ao afastamento da culpabilidade negativada. Isso porque, o fundamento adotado na sentença – consistente no ato de apontar arma de fogo em direção ao policial – coincide precisamente com o núcleo fático utilizado para a própria caracterização do delito, configurando indevido
bis in idem
.

15. Uma vez afastada a única vetorial negativa incidente sobre o crime de resistência, a pena-base desse delito deve ser fixada no mínimo legal.

16. A ausência de certidão cartorária específica de trânsito em julgado não impede o reconhecimento da reincidência, desde que a informação conste de registros oficiais idôneos extraídos dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, os quais gozam de confiabilidade e aptidão probatória suficientes.

17. Mantida a reincidência e preservadas circunstâncias judiciais desfavoráveis nos delitos de roubo, inviável a alteração do regime inicial para o semiaberto, notadamente porque as penas definitivas remanescem em patamar superior a 4 anos, devendo ser observado o disposto no art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

B. Recurso ministerial

18. Não prospera a pretensão ministerial de adoção do critério de aumento de 1/6 sobre o termo médio entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativada. A orientação jurisprudencial consolidada adota, em regra, o incremento de 1/6 sobre a pena mínima ou, alternativamente, o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo respaldo para o método proposto.

19. Merece acolhimento, contudo, o pleito de reorganização da incidência das circunstâncias qualificadoras e majorantes no crime de roubo.

20. Na hipótese, a sentença valorou negativamente, na primeira fase, as circunstâncias do crime em razão do emprego de arma de fogo e, ao mesmo tempo, aplicou, na terceira fase, as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima.

21. Mostra-se mais adequada a inversão dessa lógica, com o deslocamento das circunstâncias concretas relacionadas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria, como expressão do maior desvalor do
modus operandi
, reservando-se à terceira fase a incidência da causa de aumento específica do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

22. A solução prestigia a individualização da pena, evita sobreposição indevida de fundamentos e observa a técnica dosimétrica mais consentânea com a moldura legal do delito.

23. Assim, nos crimes de roubo, preserva-se a pena-base fixada na origem, mantida a compensação entre confissão espontânea e reincidência na segunda fase, e aplica-se, na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo à fração de 2/3.

24. Reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos patrimoniais, conserva-se o aumento de 1/6, com redimensionamento das penas definitivas de acordo com os parâmetros estabelecidos no voto.

C. Redimensionamento

25. Para os acusados
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
e
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
, a pena definitiva pelos crimes de roubo fica estabelecida em 9 anos e 26 dias de reclusão e 23 dias-multa, ficando absolvidos da prática do crime de resistência.

26. Para o corréu
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
, cuja condenação por resistência foi mantida, a pena definitiva pelos crimes de roubo fica estabelecida em 9 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão e 26 dias-multa.

27. Quanto ao crime de resistência, afastada a culpabilidade negativada e mantida a agravante da reincidência, a pena definitiva é redimensionada para 2 meses e 10 dias de detenção.

D. Prequestionamento

28. No que concerne ao prequestionamento, consideram-se enfrentadas e integradas à fundamentação todas as teses jurídicas deduzidas pelas partes, com análise suficiente dos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária menção individualizada a cada preceito normativo, por não estar o órgão julgador obrigado a adotar os fundamentos jurídicos suscitados pelos recorrentes, mas apenas a decidir a controvérsia com base no ordenamento jurídico vigente.

IV. Dispositivo e tese:

29. Recursos parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. Configura o crime de resistência a conduta do agente que, no contexto de fuga, desobedece à ordem policial e aponta arma de fogo em direção ao agente público, ainda que não efetue disparo.”

“2. A ausência de prova judicializada, segura e inequívoca da oposição violenta à execução de ato legal impõe a absolvição pelo crime de resistência.”

“3. Nos crimes de roubo, é legítima a negativação da culpabilidade e das consequências do delito quando evidenciado
modus operandi
especialmente gravoso, com sequestro da vítima, violência física, terror psicológico e relevantes sequelas emocionais e laborais.”

“4. Configura
bis in idem
a utilização do mesmo fato constitutivo do crime de resistência para tipificação do delito e para exasperação da pena-base.”

“5. O reconhecimento da reincidência prescinde de certidão cartorária, sendo suficientes registros oficiais extraídos dos sistemas informatizados do Poder Judiciário.”

“6. É incabível a adoção do critério de 1/6 sobre o termo médio entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base.”

“7. No roubo circunstanciado, admite-se o deslocamento das circunstâncias concretas relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria, reservando-se à terceira fase a majorante do emprego de arma de fogo, com aumento de 2/3.”

“8. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria devolvida é suficientemente enfrentada no voto, ainda que sem referência individualizada a todos os dispositivos invocados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, b, e § 3º; 59; 61, I; 69; 71; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; 329,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 18; TJMT, N.U 1000119-65.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/5/2025, Publicado no DJE 20/5/2025; TJMT, N.U 1001767-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/3/2025, Publicado no DJE 1º/4/2025; TJMT, N.U 1018037-46.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/9/2025, Publicado no DJE 6/10/2025; STJ, REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023990-54.2024.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME MARTINS DA ROCHA, WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME MARTINS DA ROCHA, WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
,
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
,
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que condenou o
primeiro
e o
terceiro
recorrentes à pena idêntica de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, 19 dias-multa, e 2 meses e 10 dias de detenção, e o
segundo
apelante à reprimenda de 7 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, 22 dias-multa, e 7 meses de detenção, todos em regime inicialmente fechado.

A
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
postula a revisão da reprimenda imposta a todos os acusados, aplicando-se a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase dosimétrica.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor dos recorrentes
GUILHERME
,
MATHEUS
e
WALLACE
, pleiteia a absolvição de todos eles pela prática do crime de resistência.

Requesta, ainda, a revisão da dosimetria da pena imposta em relação ao crime de roubo circunstanciado para todos os acusados, e no respeitante ao crime de resistência, exclusivamente quanto ao apelante
WALLACE
.

Busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, e prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além dos princípios do
non bis in idem
e da inércia do juiz, bem como as Súmulas 718 e 719 do STF.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial provimento dos recursos interpostos para, em relação ao crime de resistência, absolver
MATHEUS
e
GUILHERME
, e revisitar a pena de
WALLACE
; e no respeitante ao crime de roubo circunstanciado, reconhecer na primeira fase dosimétrica a restrição da liberdade e o concurso de pessoas, aplicando, na terceira fase, a majorante do emprego de arma, com o recrudescimento da pena à fração de 2/3 [dois terços].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023990-54.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
denunciou
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS, GUILHERME MARTINS DA ROCHA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, de restrição à liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II, V, e § 2º-A, inciso I, do CP – 1º Fato], de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, de restrição à liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo, em sua

modalidade tentada [art. 157, § 2º, incisos II, V, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – 2º Fato], e de resistência [art. 329,
caput
, do CP – 3º Fato], todos na forma do concurso material de crimes [art. 69 do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato:

Consta dos presentes autos que, no dia
3.12.2024
, por volta das
19:20 horas
, em frente ao estabelecimento comercial
Lojas Magazine Luiza
, localizada na Rua Pernambuco n. 241, bairro CPA II, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
,
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para si, pertences pessoais como aparelho celular, chaves do carro e outros, tudo de propriedade da vítima
Fabrício Rodrigues de Jesus Melo
.

2º Fato:

Consta, também, que, no dia
4.12.2024
, em horário não especificado no feito, mas
sabendo-se ser pela manhã
, no estabelecimento comercial
Lojas Magazine Luiza
, localizada na Rua Pernambuco n. 241, bairro CPA II, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
,
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (Fabrício Rodrigues de Jesus Melo – gerente da loja), tentaram subtrair, para si e/ou para outrem, diversos aparelhos eletrônicos entre aparelhos celulares e videogames, além de valores em dinheiro, tudo pertencente à loja em testilha (Magazine Luiza), o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, qual seja a chegada da Polícia Militar.

3º Fato:

Consta, ainda, que, no mesmo dia, hora e local do fato anterior, os denunciados
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
,
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
se opuseram a ordem legal de funcionário público competente para executá-la, quando, mediante violência, resistiram ao receber ordem de prisão de policial militar, não acatando ao determinado.

Da narrativa:

Extrai-se do caderno informativo que no dia
3.12.2024
, por volta de
19:20 horas
, a vítima
Fabrício Rodrigues de Jesus Melo
saía de seu trabalho, mais precisamente da
Loja Magazine

Luiza
situada na Avenida Pernambuco, bairro CPA II, nesta cidade de Cuiabá/MT, onde exerce função de gerente de loja, quando se dirigia até o seu veículo (Chevrolet Tracker) foi surpreendido por dois indivíduos que desceram de outro carro de cor branca, dizendo
‘perdeu, perdeu; morreu, morreu’
.

Neste momento, a vítima empreendeu resistência ao anúncio feito pelos criminosos, comenos em que estes lhe agrediram com socos na face e nas costelas, bem como o empurraram para o interior do automóvel de que saíram os roubadores. Além do ofendido, no carro estavam um motorista e outro indivíduo no banco do passageiro, sendo que este último portava arma de fogo, bem como proferiu ameaça dizendo para que ele
‘ficasse quieto ou morreria ali’
.

Ato contínuo, os assaltantes colocaram um capuz sob a cabeça da vítima, e subtraíram seus pertences pessoais, como o aparelho de celular e as chaves do seu veículo. Em continuidade, levaram o ofendido para um local afastado, trancado em um banheiro, onde não havia água ou energia elétrica e mantido refém até o dia seguinte (4.12.2024) pela manhã.

É certo que durante o tempo em que esteve sob o poder dos seus algozes, Fabrício foi torturado psicologicamente e fisicamente pelos roubadores, de forma que o agrediam com socos, bem como efetuavam barulhos feitos com arma de fogo entre giro de tambor e encaixe do revólver, deixando-o temeroso.

No dia 4.12.2024, em horário não precisado no feito, mas sabendo-se ser no período matutino, os increpados conduziram a vítima até a Loja Magazine Luiza e, em lá estando, conforme já instruído pelos implicados, Fabrício solicitou a desativação dos alarmes da empresa, tendo sido respondido positivamente por eles, dando-se, portanto, início a execução do segundo roubo (em desfavor da loja).

Diante disso, o ofendido deu início a abertura dos cofres que acondicionavam os objetos eletrônicos, enquanto os roubadores se dirigiram até os fundos da loja a fim de abrir o portão para que o terceiro indivíduo entrasse com o carro da vítima.

De conseguinte, ao tempo que os criminosos se apropriavam dos objetos, os mesmos foram comunicados através de contato telefônico com um quarto indivíduo não identificado, de que a polícia já havia tomado conhecimento da ação ilícita, como também já faziam o cerco da área.

Ante a chegada iminente da polícia, os roubadores mandaram que a vítima fosse para o interior de um banheiro, oportunidade em que apenas aguardou que os implicados saíssem, então saiu e trancou uma porta que dá acesso ao pátio, deixando-os presos naquele espaço (pátio da loja), o que ocasionou na detenção deles por parte da equipe policial.

Depreende-se dos autos que a PM tomou conhecimento do roubo e se dirigiu até o estabelecimento e, em lá chegando, inicialmente foi dado voz de prisão para
WALLACE
que, por sua vez, tentou empreender fuga, sendo perseguido pelos militares, que obtiveram êxito em detê-lo e apreender em poder dele uma arma de fogo do tipo pistola .40, com numeração suprimida/raspada, acompanhada de oito munições de igual calibre, todas intactas.

Ainda no interior do comércio, foi efetuada a prisão de
MATHEUS
e
GUILHERME
, que também resistiram a ordem emanada pelos militares, sendo necessário o emprego da força moderada para detê-los.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 178668988; e o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 178669191”.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta a tese de inexistência de provas bastantes para condenação dos acusados pela prática do crime de resistência.

Assevera que o único elemento probatório utilizado para a condenação foi o depoimento prestado pelo
PM LUCIANO DE MORAES SOUZA,
que, por sua vez, apenas reproduziu os termos narrados no Boletim de Ocorrência.

Consigna que, de acordo com o
PM EWERTON STRECK
, o acusado
WALLACE
não resistiu à ordem legal emanada.

Compulsando o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, verifica-se que procede, em parte, a pretensão defensiva.

O
PM LUCIANO DE MORAES SOUZA
, na fase inquisitorial, prestou a seguinte declaração:

“QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa do Boletim de Ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são só fatos; QUE a equipe da viatura policial 5b81 (rondas escolar) foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo em andamento na loja Magazine Luiza do Bairro CPA II, sendo que o gerente estava rendido pelos suspeitos; QUE no local foi feito o cerco na loja, sendo que o suspeito
WALLACE

empreendeu fuga pelos fundos da loja a pé em posse de uma arma de fogo em mãos
, sendo este acompanhado pelo
3º SGT PM LUCIANO
que verbalizou com o suspeito
WALLACE
que parasse e jogasse a arma ao solo, contudo, o
WALLACE

levou a arma em direção do militar citado, sendo necessário o militar citado efetuar disparos em direção do suspeito para repelir a injusta agressão iminente
; QUE após o suspeito
WALLACE

jogou a arma ao solo, em seguida passou por um buraco em um muro, correu para o terminal de ônibus e entrou em um coletivo que estava saindo
, porém,
o motorista percebendo parou o ônibus, sendo possível realizar a abordagem e detenção do suspeito WALLACE
; QUE foi apreendida arma de fogo tipo pistola pt 24/7 pro de calibre ponta 40 com numeração raspada com carregador e oito munições intactas; QUE, contudo, no local permaneceu as equipes policiais adjunto de área e CPA 1, porém, não tiveram acesso ao interior da loja por abrir somente por dentro; QUE em entrevista com o suspeito
WALLACE
, este
informou que havia mais dois comparsas no interior da loja com o gerente da loja
; QUE retornando à loja as equipes policiais depararam com os suspeitos
MATHEUS
e
GUILHERME
saindo com o veículo Chevrolet Tracker de cor vermelha na parte de trás da loja, assim, foram abordados; QUE o suspeito
GUILHERME
estava na direção do veículo, sendo detido, e o suspeito
MATHEUS
no passageiro da frente, porém, o suspeito Matheus
resistiu fisicamente, sendo retirado de dentro do veículo e foi necessário utilizar força moderada e controle de submissão para contê-lo e algemá-lo, ficando com lesão pelo rosto
; QUE dentro do veículo foram encontrados diversos produtos eletrônicos como: notebook, celulares, vídeo games e a quantia de R$ 3.215,00 em espécie; QUE após a detenção dos suspeitos, as equipes policiais verbalizaram e se identificaram para que o gerente abrisse a porta dos fundos da loja, assim, foi feito pelo gerente
Fabrício Rodrigues
, o qual relatou que ao sair do serviço na data de ontem por volta das 19:30, seguiu para o Mercado Serve Mais de nome Universal na mesma rua da loja e ao retornar para pegar seu veículo Chevrolet Tracker que estava estacionado na via pública ao lado da Farmácia Pague Menos que fica ao lado da Loja Magazine Luiza, foi surpreendido pelos suspeitos
GUILHERME
e
WALLACE
; QUE o
WALLACE
estava vestido com uma camisa da Magazine Luiza, disseram que estariam armado com arma de fogo e entraram e o colocaram à força dentro do veículo Fiat Uno Vivace de cor branca; QUE nesse momento entrou em luta corporal com eles e foi contido por eles, que colocaram um capuz em sua cabeça, e levaram para um casa que desconhece o trajeto, ficando dentro de um banheiro com cabeça baixa, porém, percebeu que tinham em média cinco indivíduos, que falavam que era para ele ajudar a roubar a loja, assim, não iria fazer nada com ele, e ouviu diversas vezes eles fazendo barulho com arma de fogo, eles falavam que sabiam de tudo da sua vida; QUE ao amanhecer o colocaram no Uno Vivace de cor branca e certo momento pararam e entram em seu veículo que estava em posse dos suspeitos e deslocaram para a loja; QUE no local foi obrigado a mandar mensagem para o monitoramento da loja para desativar o alarme, assim, foi feito; QUE entraram na loja, sendo obrigado a abrir os cofres de celulares e de dinheiro, sendo subtraídos pelos suspeitos e foi obrigado mediante ameaça a ajuda-los a colocar os produtos eletrônicos no seu próprio veículo; QUE perante os fatos, a vítima e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para demais providências cabíveis, sendo entregue com lesão já citada somente o suspeito
MATHEUS
e todos com uso de algemas”.

O
PM EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK
, na esfera extrajudicial, ratificou a versão acima transcrita.

Na fase judicial, o
PM LUCIANO DE MORAES SOUZA
prestou as seguintes declarações:

“
Como que foi?

Eu lembro que na manhã do ocorrido, fomos acionados pelo CIOSP, 190, pra atender uma situação de roubo, na loja Magazine Luiza e que o gerente estaria de refém, né. E aí, minha equipe juntamente com as outras guarnições, adjunto de área e a CPA 1, deslocou até a Magazine Luiza, fez um cerco no local, onde avistamos que tava tudo fechado,
mas ao avistar que um meliante tava querendo fugir pelo fundo da loja, onde lembro que era uma distância mais de 10 metros, o terreno baldio lá. Ele pulou o muro, onde tinha serpentina, aí e lembro que ele puxou a arma pra mim, aí tive que efetuar alguns disparos pra repelir injusta agressão. Aí eu lembro que tinha um buraco no muro.

O senhor lembra qual deles que foi, se foi o MATHEUS, se foi o WALLACE ou se foi o GUILHERME que disparou, que aliás, que puxou a arma de fogo?

Que puxou a arma né, eu disparei pra repelir injusta agressão.

Sim e qual dos três, o senhor lembra?

Eu lembro que de acordo com o B.O. é o WALLACE, parece, de acordo com o B.O., é o WALLACE, eu dei uma lida pra explicar os detalhes.

Pode continuar.

Aí eu lembro que no muro tinha um, aí quando eu efetuei o disparo contra um deles, lembro que jogou naquele terreno baldio a arma de fogo né, e ele fugiu pelo buraco que tava no muro, que dá fundo com o estacionamento.

Isso o Wallace?

Oi?

O Wallace?

É.

Certo.

Aí, eu lembro que ele fugiu num buraco no muro, embaixo, que dá de fundo ao estacionamento ao lado da loja Americanas, próximo ao terminal de ônibus do CPA 1, aí eu e meu companheiro de serviço entramos nesse buraco do muro pra fazer acompanhamento do mesmo, onde testemunhas no terminal do CPA 1 indicaram que o suspeito havia entrado no ônibus. E aí, ao parar o ônibus o motorista abriu a porta, adentramos no interior do ônibus e fizemos a prisão do mesmo. Aí perguntado ao mesmo sobre aonde o gerente se encontrava, ele relatou que estava na loja ainda né, e que estava com dois comparsas ainda na loja. Aí passamos uma comunicação para as demais viaturas que estavam em cerco também onde conseguiram o êxodo em prender os demais e, posteriormente, né, identificar, identificar. O gerente estava dentro da loja, né, onde foi identificado que a polícia militar estava no local e aí ele fez a abertura da loja e ele relatou para nós que tinha sido sequestrado na noite anterior, ido para o cativeiro, apanhado e que na manhã seguinte ele foi forçado, o gerente foi forçado, né, o gerente foi forçado a abrir a loja lá com o pessoal lá do monitoramento, para autorizar a entrada lá. Esses detalhes eu lembro. E aí tinha vários produtos do roubo no interior do carro lá, muitos telefones, tablets, muitos produtos da loja lá.

Qual carro? Era o carro da vítima? Era o carro do seu Fabrício lá, o gerente, ou era um carro que os roubadores estavam usando?

Eu lembro que era o veículo da vítima, né, o veículo da vítima, que eles iam fugir, eles iam fugir com o veículo da vítima, estava lotado de produtos, celulares, iPhone, Android, tablets, dinheiro, videogames, entre outros. Isso que eu lembro.

Tá, só um pouquinho, tá, para ver se eu tenho mais alguma pergunta. O senhor falou que quando o senhor chegou lá na loja Magazine Luiza estava tudo fechado?

Sim.

Certo. O senhor lembra se era horário de estar funcionando, se era domingo, o senhor consegue lembrar desse detalhe?

Era durante a semana. Eu lembro que era durante a semana e que era antes das sete da manhã, né.

Ah tá, isso que eu ia perguntar, então o fato de estar fechado, a princípio, não lhe causou estranheza, era um horário que não era o horário do comércio ainda?

Não, não, antes das seis e meia, antes das seis e meia da manhã.

Entendi. E aí, o senhor ou alguém da equipe que o senhor compunha bateu, chamou, como é que foi que vocês perceberam que estava acontecendo o crime lá dentro? Ou foi o CIOSP só que passou, vocês não viram nada?

O CIOSP, assim como eu relatei à senhora, o CIOSP acionou, pediu para eu averiguar o roubo que estava acontecendo na loja.

Entendi. Entendi. Tá bom então, muito obrigada, viu, Sargento (...).

No momento que a guarnição lá que o senhor estava chegou na loja, pelo que eu entendi, só tinha um deles lá dentro, que seria o WALLACE, os outros dois estavam no carro, isso que eu fiquei meio na dúvida, que eu não consegui entender certinho.

Então, quando chegamos lá na lateral da loja, na frente da loja, foi feito o cerco com umas três viaturas, inicialmente, e que eu avistei um dos meliantes fugindo pelo muro do fundo da loja, era um muro alto com serpentina, é, serpentina e que, posteriormente, após a detenção desse, relatou que o gerente estava ainda na loja, com outros dois comparsas, entendeu? Aí os dois comparsas foram pegos ao tentar sair do estacionamento da loja, que é a parte do fundo ali.

E quando vocês retornaram, né, na segunda?

É, exatamente, quando foi feita a primeira detenção foi perguntado onde se encontrava o gerente, onde o mesmo relatou que estava na loja ainda, perguntaram quantos indivíduos ainda estavam lá (...).

Tá certo. Obrigado (...).

O senhor já disse aqui que um deles, que o senhor identificou, o WALLACE, estava com arma e etc. Os outros dois resistiram à prisão? Houve resistência também?

Sim, sim, de acordo com o B.O. o que eu lembro de detalhes teve resistência, sim.

Dos outros dois?

Sim”.

Destaque-se, ainda, o depoimento judicial prestado pelo
PM EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK
, responsável pela prisão de
WALLACE
, no interior do transporte público coletivo,
verbis
:

“
Como é que foi isso, lembra?

Lembro, eu tava entrando de serviço, foi bem na entrada de serviço e próximo de seis horas que teve essa ocorrência e quando a gente chegou no local não foi, não conseguimos visualizar a princípio porque tava tudo fechado né por dentro e
até que um deles pulou, pulou o muro nessa que ele pulou o muro ele tava armado aí ele tentou atingir a guarnição, a guarnição e aí ele entrou num buraco e saiu correndo e foi para o rumo do terminal, aí eu consegui atrás dele fiz a detenção dele
. Isso, fiz a detenção dele e aí quando a gente voltou tinha os outros estavam, acho que aproveitou a oportunidade de sair e estavam tentando sair da unidade e estavam com o veículo da vítima né, do gerente cheio de objetos da loja, celulares e vários produtos eletrônicos né era muito celulares mesmo assim, mais de 200 celulares e com dinheiro de caixa também e aí foi feito a detenção e levado para a delegacia.

E esses dois que ficaram lá que não conseguiram pular o muro é você sabe como é que foi a abordagem da polícia com relação a eles, se eles se entregaram na primeira voz de prisão ou se a polícia teve que invadir você sabe essa parte?

Então, eu como eu fui buscar ele, na hora que tava voltando né, que eu tava com o outro, ai eu conversei até com outro falei é o que que acontece, como que tá,
ele foi super, o primeiro que a gente abordou no ônibus ele foi super prestativo ele falou ‘não já perdi não tem problema’, eu falei como que tá, ele falou ‘não tem mais dois que estão lá com o gerente né’
, aí a gente chegou já tinha, já tava essa parte da detenção né, do veículo com eles e já pra deslocar para delegacia com as partes, com as duas partes foi localizado a arma né na hora que ele tentou foragir ele tentou dispensar também a arma, uma pistola ponto 40 e aí essa parte que eu me lembro essa parte mesmo que eu corri até o terminal, aí ele entrou dentro do ônibus tentou foragir, o motorista do ônibus parou o ônibus e nesse intervalo foi todo o procedimento tinha outras viaturas envolvidas, era bem na troca de serviço assim então entrada de serviço não tinha muita gente.

O EWERTON me diz um negócio, você soube, fora esses três que foram presos, dois estavam lá dentro o outro que tentou fugir, você soube se tinha alguém ali de olheiro dando vigilância fazendo atividade de vigilância uma quarta pessoa dando suporte para eles?

Falaram que tinha um carro branco mas não falou que que era, que foi que levou eles até o veículo né e deixaram ele, mas não tava na hora do fato. Parece que foi só de levar ele porque o gerente nem sabe onde que ficou, ele estava encapuzado mas ele ouvia assim mais vozes de mais gente e quando ele tava lá em cárcere estava acontecendo essa questão o pessoal tava ameaçando ele colocando arma na cabeça dele falando que ia matar a família dele, se não desse certo, e ele falou que tinha mais gente quando ele disse pra gente que parecia que tinha mais gente do que somente os três certo.

Tá bem então obrigada. Tá desliga não fazendo favor. O Doutor Mauro pela defesa. Sem pergunta, Excelência.

O senhor EWERTON foi pego uma arma só uma arma. Os outros dois não tinham arma não?

Não. Só esse que você foi atrás, foi a ponto 40 né? Ponto 40 (...)”.

Pelo que se infere dos autos, os policiais foram uníssonos em afirmar que
WALLACE
apontou uma arma de fogo contra a guarnição policial.

É bem verdade, conforme apontado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, que, no momento de sua abordagem no interior do transporte público coletivo,
WALLACE
foi solícito e acabou se entregando, não resistindo à prisão.

Ocorre, porém, que o crime de resistência foi consumado quando
WALLACE
tentou foragir do cerco policial pelos fundos do estabelecimento comercial, oportunidade na qual não apenas desrespeitou a ordem de parada proferida pelo
PM LUCIANO
, como também sacou uma arma de fogo e a apontou na sua direção dele.

Consta dos autos que
WALLACE
conseguiu ingressar em um ônibus, contudo os policiais o detiveram no seu interior.

Assim, conforme bem destacou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer,
“a conduta de apontar arma de fogo em direção ao policial, no contexto de tentativa de fuga, ultrapassa o mero comportamento evasivo, caracterizando o delito de resistência, previsto no art. 329 do CP, ressaltando que para a sua consumação não é necessária a efetiva realização de disparos, bastando a conduta de apontar a arma, em razão de seu elevado potencial ofensivo”
.

Neste viés, deve ser mantida a condenação de
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
pela prática do crime de resistência.

O mesmo raciocínio, entretanto, não se aplica aos demais recorrentes.

Segundo se extrai do depoimento prestado pelos policiais na fase judicial, diferentemente de
WALLACE
, os corréus
MATHEUS
e
GUILHERME
não se opuseram à execução de ato legal mediante violência física contra agentes públicos.

MATHEUS
e
GUILHERME
foram abordados no momento que saiam do estabelecimento comercial conduzindo o veículo Chevrolet Tracker, de propriedade da vítima
Fabrício Rodrigues
, sendo que o segundo estava na direção do veículo e o primeiro no banco do passageiro.

Conquanto o
PM LUCIANO
tenha asseverado, na fase inquisitorial, que
MATHEUS
resistiu fisicamente à prisão, na audiência de instrução declarou apenas que
“os dois comparsas foram pegos ao tentar sair do estacionamento da loja”
.

De igual maneira, o
PM EWERTON
não presenciou o instante da abordagem de
MATHEUS
e
GUILHERME
, uma vez que estava conduzindo o codenunciado
WALLACE
.

Forte em tais razões, inexistindo provas concretas, cabais e irrefutáveis da prática do crime de resistência por parte dos corréus
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
e
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
, a absolvição, em relação a eles, é medida que se impõe.

PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA DEDUZIDA PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a revisão da reprimenda imposta, notadamente nos seguintes pontos:

1) a neutralização das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, para todos os acusados, em relação ao crime de roubo circunstanciado;

2) a neutralização da circunstância judicial da
culpabilidade
especificamente em relação a
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
, no respeitante ao crime de resistência;

3) o decote da agravante da reincidência, em relação aos dois crimes, para todos os apelantes;

4) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto em relação a todos os recorrentes.

No respeitante à negativação da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou concretamente a negativação de tais vetoriais, a partir de base empírica extraída dos autos.

Com efeito, conforme bem salientado na sentença condenatória,
“o acusado praticou o crime mediante violência e grave ameaça que ultrapassam o tipo penal, pois agrediu fisicamente e psicologicamente o ofendido no interior do automóvel e na residência, ao ponto de o Sr. Fabrício Melo relatar que sofreu ‘terror psicológico’”
, evidenciando, assim, a reprovabilidade acentuada na conduta dos agentes.

De igual sorte, ficou demonstrado as gravíssimas consequências advindas da prática criminosa, porquanto se verificou
“a existência de danos psicológicos, emocionais e à saúde do ofendido”
.

Neste ponto, faço minhas as palavras da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Também é correta a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso ao negativar, no crime patrimonial, as ‘consequências do crime’, em razão dos danos psicológicos, emocionais e à saúde causados ao ofendido.

Como destacado, a vítima revelou que as horas de sofrimento que passou com os criminosos sob a mira de arma, sendo ameaçado e agredido física e psicologicamente lhe provocaram graves traumas.

O ofendido, buscando ilustrar as graves consequências suportadas, afirmou que meses antes do ocorrido, enfrentou grave problema de saúde física, no esôfago, não conseguindo se alimentar, todavia, apesar da moléstia, trabalhou normalmente, tendo se submetido, em outubro a uma cirurgia, se recuperando plenamente, o que não ocorreu após roubo em apuração, tendo suportado profundo abalo psicológico que lhe impossibilitou de trabalhar por longo período.

Disse que, após o ocorrido, quando realizava atividades rotineiras em sua vida, como a ida ao supermercado, tinha a impressão de que era vigiado e seguido, pois passou a noite toda ouvindo dos APELANTES que eles faziam parte de uma organização, que lhe monitorava, sabendo todos os detalhes da minha vida.

Sustentou que no mês de dezembro não conseguiu trabalhar, apresentou vários atestados médicos, mas acabou não seguindo com o tratamento por causa da carência do seu plano de saúde, sendo que a seu pedido, a empresa antecipou suas férias para janeiro do ano seguinte aos fatos e após, foi transferido para a unidade do Shopping, onde acreditava que teria maior segurança.

Sem dúvida, os aspectos apresentados pela vítima vão muito além das consequências ínsitas ao próprio tipo penal.

Assim, também não há como afastar a negativação da vetorial ‘consequências do crime’ em relação ao crime de roubo”.

Lado outro, comporta acolhimento o pleito defensivo de neutralização da
culpabilidade
, quanto ao crime de resistência, especificamente no que se refere a
WALLACE
, ressaltando que os demais acusados foram absolvidos da prática deste delito.

O juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável a culpabilidade do agente, ao argumento de que
“o denunciado apontou a arma de fogo ao policial militar e não atirou em razão da ação do funcionário que efetuou o disparo”
.

Na hipótese vertente, o crime de resistência caracterizou-se justamente pelo fato de
WALLACE
ter apontado a arma de fogo em direção ao
PM LUCIANO
no momento de sua abordagem.

Logo, configura-se, indene de dúvida, o malsinado
bis in idem
utilizar o mesmo argumento [apontar a arma de fogo] para configuração do crime de resistência, bem como para negativar a culpabilidade, recrudescendo, por este motivo, a reprimenda basilar imposta.

Em contrapartida, não possui a menor plausibilidade o pleito de decote da agravante da reincidência em relação a todos os réus.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta que, em relação a
MATHEUS
e
GUILHERME
, não existe nos autos certidão do trânsito em julgado.

No respeitante a
WALLACE
, aduz que a agravante foi fundamentada pelo relatório da situação processual executória juntado pela própria autoridade judicial na data da publicação da sentença.

A agravante da reincidência, em relação a
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
e
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
, decorre da condenação definitiva imposta nos autos da Ação Penal n. 0005920-92.2017.8.11.0028, com trânsito em julgado em 8/3/2024.

O apelante
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
, por sua vez, ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo circunstanciado, nos autos da Ação Penal n. 1012673-82.2024.8.11.0002, transitada em julgado em 19/9/2024.

Nesse diapasão, não se põe dúvida quanto à reincidência dos agentes.

A despeito da inexistência de certidão cartorária de trânsito em julgado, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que pode ser reconhecida a reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“7. A pena foi dosada com fundamentação idônea: pena-base acima do mínimo por maus antecedentes, exasperação proporcional pela reincidência. A folha de antecedentes criminais constitui documento hábil para embasar a valoração negativa, conforme entendimento firmado pelo Enunciado Criminal 18 do TJMT.

Tese de julgamento: “3. A certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais”
[2]
.

“Reconhece-se os maus antecedentes e reincidência com base em registros extraídos de sistemas eletrônicos do Judiciário, como o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária”
[3]
.

“O reconhecimento da reincidência prescinde de certidão cartorária, sendo suficiente a existência de registros confiáveis nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Tese de julgamento: 3. É válida a aplicação da agravante da reincidência com base em registros eletrônicos oficiais do Poder Judiciário”
[4]
.

Conservada a situação de reincidência dos agentes, somado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, descabida a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme postulado pela combatente Defensoria Pública.

Forte em tais razões, ficando a pena final estabelecida acima de 4 [quatro] anos, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
b,
e § 3º, do CP.

A
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
também postula a revisão da dosimetria imposta aos acusados, a fim de que:

1) seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto] sobre o termo médio da pena [obtida com a soma da pena mínima e máxima, e subsequente divisão pela metade] para cada circunstância judicial negativada;

2) seja utilizada as majorantes da restrição da liberdade e do concurso de agentes na primeira fase dosimétrica, migrando para a terceira fase a majorante do emprego de arma de fogo, com o aumento da pena à fração de 2/3 [dois terços], nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP].

No dizente ao pleito de utilização de 1/6 [um sexto] sobre o termo médio da pena – considerando a soma da pena mínima e máxima, e subsequente divisão pela metade –, não possui a menor pertinência a pretensão ministerial.

Digo isso porque,
“A jurisprudência é consolidada no sentido de que exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
[5]
.

Portanto, não há falar em aplicação da fração de 1/6 [um sexto] sobre o termo médio entre as penas mínima e máxima em abstrato.

De outro giro, cabível o pretendido deslocamento das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade para a primeira fase dosimétrica, a fim de negativar as circunstâncias do crime, migrando para a terceira fase dosimétrica a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, majorando a pena no patamar de 2/3 [dois terços].

No caso em apreço, o juízo sentenciante sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime,
“visto que realizada com emprego de arma de fogo”
.

Em contrapartida, no respeitante às majorantes do concurso de agentes e de restrição à liberdade do ofendido, o juízo de primeira instância as considerou na terceira fase dosimétrica, aumentando a pena à fração de 1/3 [um terço].

Assim, plausível se mostra a pretensão ministerial no sentido de promover a inversão, deslocando para a primeira fase as majorantes do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas, migrando para terceira fase a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

CRIMES DE ROUBO

GUILHERME MARTINS DA ROCHA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES

Na primeira fase dosimétrica, embora tenha sopesado de modo desfavorável três circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], o juízo sentenciante promoveu o aumento de apenas 8 [oito] meses da pena mínima prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal infringido.

O aumento imposto pelo juízo de origem se mostra desproporcional.

Entretanto, a acusação não se insurgiu especificamente neste ponto, apenas postulando a utilização da fração de 1/6 [um sexto] sobre o termo médio da pena, cujo pleito foi rejeitado.

Por essa razão, não havendo insurgência específica quanto à fração utilizada pelo juízo de primeira instância, na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base imposta na sentença hostilizada, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Conserva-se, na segunda fase a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP], razão pela qual promovo o aumento da pena à fração de 2/3 [dois terços], encontrando a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa.

Reconhecida a ficção jurídica da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2, conserva-se o aumento da pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena definitiva dos crimes de roubo em relação aos réus
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
estabelecida em
9 anos e 26 dias de reclusão
, e
23 dias-multa
.

WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS

Pelas mesmíssimas razões suso mencionadas, mantenho a pena-base imposta pelo juízo de origem, qual seja, 5 anos e 1 mês de reclusão, e 14 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em 5 anos e 1 mês de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP], razão pela qual promovo o aumento da pena à fração de 2/3 [dois terços], encontrando a pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias, e 23 dias-multa.

Reconhecida a ficção jurídica da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2, conserva-se o aumento da pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena definitiva dos crimes de roubo em relação a
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
estabelecida em
9 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, e 26 dias-multa
.

CRIME DE RESISTÊNCIA

Neste ponto, vale ressaltar que foi mantida a condenação apenas de
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
, ficando os corréus
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
absolvidos da prática deste delito.

Pelo que se infere da fundamentação acima exposta, foi afastada a negativação da culpabilidade do agente, porquanto reconhecida a presença do
bis in idem
.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 2 meses de detenção.

Na segunda fase conserva-se a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária – e, também a definitiva, à míngua de causa de diminuição ou de aumento – estabelecida em
2 meses e 10 dias de detenção
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
e
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
da prática do crime de resistência, por

não visualizar, em relação a eles, provas seguras para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e, afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, em relação a
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
, quanto ao crime de resistência; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, em relação a todos os acusados, no atinente ao crime de roubo, deslocar as majorantes da restrição à liberdade e do concurso de agentes para a primeira fase dosimétrica e migrar a causa de aumento do emprego de arma de fogo para a terceira fase, promovendo o aumento à fração de 2/3 [dois terços], ficando os réus
GUILHERME MARTINS DA ROCHA
e
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
definitivamente condenados à reprimenda idêntica de
9 anos e 26 dias de reclusão
, e
23 dias-multa
, e
WALLACE DE CAMPOS LIMA DOS SANTOS
à pena de
9 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, e 26 dias-multa
, e em
2 meses e 10 dias de detenção
, mantido o
regime fechado
para todos os réus.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 18: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

[2]
TJMT, N.U 1000119-65.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/5/2025, Publicado no DJE 20/5/2025.

[3]
TJMT, N.U 1001767-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/3/2025, Publicado no DJE 1º/4/2025.

[4]
TJMT, N.U 1018037-46.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/9/2025, Publicado no DJE 6/10/2025.

[5]
STJ, REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026